Tribunal: TJSP
Processo: 2043437-62.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Cesar Ciampolini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Recuperação judicial. Decisão que determinou o bloqueio de ativos financeiros de concessionária credora, em razão de descumprimento de ordem para religamento de linhas telefônicas das recuperandas. Agravo de instrumento.

Nulidade das intimações para cumprimento da ordem de religamento. Recuperandas que, em que pese tivessem indicado corretamente o endereço da sede da concessionária ao

Ementa:
Recuperação judicial. Decisão que determinou o bloqueio de ativos financeiros de concessionária credora, em razão de descumprimento de ordem para religamento de linhas telefônicas das recuperandas. Agravo de instrumento.

Nulidade das intimações para cumprimento da ordem de religamento. Recuperandas que, em que pese tivessem indicado corretamente o endereço da sede da concessionária ao requererem a tutela de urgência, protocolaram os ofícios expedidos pelo Juízo numa das lojas comerciais de venda de produtos que a concessionária, em shopping center. Inaplicabilidade, no caso, da teoria da aparência: não era razoável as recuperandas imaginarem que cada uma das centenas de lojas da concessionária, Brasil afora, se encarregasse do atendimento de ordens judiciais.

Ausência, todavia, de comprovação pela concessionária do cumprimento da ordem de religamento, mesmo após bloqueio de valores em sua conta bancária. Manutenção da multa cominatória em razão da essencialidade do serviço, com redução do "quantum" nos termos do § 1o art. 537 do CPC.

Reforma parcial da decisão recorrida. Agravo de instrumento a que se dá parcial provimento.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000758154
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de
Instrumento no 2043437-62.2020.8.26.0000, da Comarca de Descalvado,
em que é agravante TELEFÔNICA BRASIL S/A, são agravados BRDF -
EMPREENDIMENTOS, COMÉRCIO E PARTICIPAÇÕES LTDA.,
JFB - PARTICIPAÇÕES LTDA., GILBERTO BIAGI EIRELI e
FERNANDA PEDEZZI BIAGI EIRELI.
ACORDAM, em 1a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PEREIRA CALÇAS (Presidente sem voto),
ALEXANDRE LAZZARINI E AZUMA NISHI.
São Paulo, 16 de setembro de 2020
CESAR CIAMPOLINI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2043437-62.2020.8.26.0000 - Descalvado - VOTO No 21.815 AT - 2/12
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Agravo de Instrumento no 2043437-62.2020.8.26.0000
Comarca:
Descalvado 1a Vara
MM. Juiz de Direito Dr. Énderson Danilo Santos de
Vasconcelos
Agravante:
Telefônica Brasil S.A.
Agravadas:
BRDF Empreendimentos, Comércio e Participações
Ltda. e outras Em Recuperação Judicial
VOTO No 21.815
Recuperação
judicial.
Decisão
que
determinou o bloqueio de ativos financeiros
de concessionária credora, em razão de
descumprimento
de
ordem
para
religamento de linhas telefônicas das
recuperandas. Agravo de instrumento.
Nulidade das intimações para cumprimento
da ordem de religamento. Recuperandas
que, em que pese tivessem indicado
corretamente o endereço da sede da
concessionária ao requererem a tutela de
urgência,
protocolaram
os
ofícios
expedidos pelo Juízo numa das lojas
comerciais de venda de produtos que a
concessionária,
em
shopping
center.
Inaplicabilidade, no caso, da teoria da
aparência:
não
era
razoável
as
recuperandas imaginarem que cada uma
das centenas de lojas da concessionária,
Brasil
afora,
se
encarregasse
do
atendimento de ordens judiciais.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2043437-62.2020.8.26.0000 - Descalvado - VOTO No 21.815 AT - 3/12
Ausência, todavia, de comprovação pela
concessionária do cumprimento da ordem
de religamento, mesmo após bloqueio de
valores
em
sua
conta
bancária.
Manutenção da multa cominatória em
razão da essencialidade do serviço, com
redução do “quantum” nos termos do § 1o
art. 537 do CPC.
Reforma parcial da decisão recorrida.
Agravo de instrumento a que se dá parcial
provimento.
RELATÓRIO.
Ao despachar pela primeira vez neste agravo
de instrumento, deferindo efeito suspensivo, assim sumariei a disputa
recursal:
“Vistos etc.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos
autos da recuperação judicial de BRDF Empreendimentos, Comércio e
Participações Ltda. e outras, determinou o bloqueio de ativos financeiros
da credora Telefônica Brasil S.A., ora agravante, em razão de
descumprimento de tutela de urgência anteriormente deferida, verbis:
“Vistos.
Fls. 2049/2051: Informam as Recuperandas que, apesar da ordem
judicial em detrimento da empresa Vivo S/A, apenas a linha
(19) 3583-1900 foi religada, conforme atestado por inspeção judicial.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2043437-62.2020.8.26.0000 - Descalvado - VOTO No 21.815 AT - 4/12
Conta ainda que foi comunicada pela Requerida que houve o
encerramento do contrato pelo não pagamento dos débitos.
O oficial de justiça narrou, em inspeção judicial, que apenas a linha
3583-1900 encontra-se em funcionamento. Todavia, o oficial não
descartou a possibilidade de haver problemas internos, sugerindo perícia
técnica.
Quanto a linha telefônica de número 3583-3209, causa estranheza a
certidão de fl. 1.964, a qual afirma que no local funcionava uma empresa
de venda de automóveis, alegando que tanto a BRDF Empreendimentos
como a agência de venda de automóveis funcionavam no mesmo
endereço, embora tenha desocupado o imóvel há alguns meses.
Notificada reiteradamente, a VIVO não se manifesta e não esclarece as
razões do não religamento. Tendo, conforme documento de
fls. 2052/2053 sido à recuperanda notificada da rescisão contratual por
falta de pagamento. O e-mail data de 08 de janeiro de 2020.
Desde 28 de novembro de 2019 determinou-se a Vivo o
restabelecimento das linhas, 3583-1900, 3583-2633, 3583-3209 e
3583-2454, todas DDD 19, tendo cumprido apenas em relação a
primeira.
A Vivo fora pessoalmente notificada em 04/12/19, sendo concedido o
prazo de 72h para cumprimento da decisão. Cumprida parcialmente, a
multa é devida a partir do dia 08/12/2019, estabelecida no montante de
R$2.000,00 (dois mil reais) por dia de descumprimento.
Em 28 de janeiro de 2020 foi mais uma vez determinado o
restabelecimento da linha telefônica, sendo notificada a Vivo em
30/01/2020.
1. Decorridos, portanto, 62 dias sem cumprimento total da decisão.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2043437-62.2020.8.26.0000 - Descalvado - VOTO No 21.815 AT - 5/12
Desta forma, devida a multa no valor de R$100.000,00 (cem mil reais),
reduzida porquanto tenha havido cumprimento parcial, além da
existência de dúvida quanto a linha 3583-3209.
2. Portanto, determino às instituições financeiras, por meio de sistema
eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro
nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome
do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor de R$100.000,00
(cem mil reais).
No prazo de 24 (vinte e quatro) horas a contar da resposta, determino o
cancelamento de eventual indisponibilidade excessiva, o que deve ser
feito com urgência.
Tornados indisponíveis os ativos financeiros do executado, este será
intimado na pessoa de seu advogado ou, não o tendo, pessoalmente,
para. no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que, as quantias tornadas
indisponíveis são impenhoráveis; ou ainda remanesce indisponibilidade
excessiva de ativos financeiros.
Não apresentada a manifestação do executado, converter-se-á a
indisponibilidade em penhora, sem necessidade de lavratura de termo,
devendo à instituição financeira depositária, no prazo de 24 (vinte e
quatro) horas, transferir o montante indisponível para conta vinculada ao
juízo da execução.
3. Sem prejuízo, oficie-se mais uma vez a Vivo S/A para que esclareça a
razão do não restabelecimento das linhas telefônicas (3583-2633,
3583-3209 e 3583-2454, todas DDD19), ou promova o restabelecimento
no prazo de 24h, sob pena de multa cominatória no valor de
R$10.000,00 (dez mil reais) por dia de descumprimento, até o limite
50.000,00 (cinquenta mil reais). Não havendo cumprimento no
interstício de cinco dias, determino o incremento da multa para
25.000,00 (vinte cinco mil reais) por dia de descumprimento, até o limite
de R$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), quando então os autos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2043437-62.2020.8.26.0000 - Descalvado - VOTO No 21.815 AT - 6/12
deverão retornar à conclusão para realização do BacenJud.
4. Determino, ainda, que a Vivo se abstenha de rescindir o contrato das
linhas telefônicas 3583-1900, 3583-2633, 3583-3209 e 3583-2454, todas
DDD 19, salvo se por débito vencidos após o pedido de recuperação
judicial, conforme decisão de fl. 1.298.
5. Intime-se a recuperanda para esclarecer os fatos descritos na certidão
de fl. 1964, quanto à linha telefônica (19) 3583-3209.
Intime-se. Cumpra-se o necessário.”. (fls. 2.058/2.060, na numeração
dos autos de origem).
Alega a agravante, em síntese, que (a) são nulas as intimações para
cumprimento da tutela de urgência deferida; (b) a primeira decisão de
deferimento foi publicada apenas no Diário de Justiça Eletrônico, em
momento em que não possuía procurador constituído nos autos;
(c) no comprovante de intimação pessoal da segunda decisão a respeito
do tema não há número de matrícula ou de documento de identificação
da funcionária que teria recebido a comunicação (fls. 1.825/1.828, dos
autos principais); (d) situação idêntica ocorreu com a intimação pessoal
da terceira decisão de tutela de urgência (fls. 2.045/2.048, dos autos de
origem); (e) a regular intimação pessoal da parte é requisito indispensável
para aplicação de penalidade por não cumprimento de obrigação de
fazer; (f) o oficial de justiça constatou, posteriormente, que no endereço
em que estão cadastradas as linhas telefônicas que se pretendia religar
havia imóvel desocupado, o que demonstra a falta de urgência do
religamento; (g) os créditos que embasaram o corte das linhas
telefônicas são extraconcursais; (h) é desproporcional o valor da multa
(R$ 100.000,00) à luz dos valores cobrados das recuperandas
(R$ 719,02).
Requer efeito suspensivo e, a final, a reforma da decisão recorrida.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2043437-62.2020.8.26.0000 - Descalvado - VOTO No 21.815 AT - 7/12
É o relatório.
Diante do risco de perda de objeto do presente recurso, defiro efeito
suspensivo apenas para obstar eventual levantamento de valores
bloqueados das contas da agravante.
Oficie-se.
À contraminuta e ao administrador judicial.
Após, à douta P.G.J.
Intimem-se”. (fls. 313/318; destaques do original).
Contraminuta a fls. 322/328, pugnado pelo não
conhecimento do recurso por intempestividade.
Manifestação da administradora judicial, a
fls. 332/334, pela manutenção de decisão recorrida.
Parecer da douta P.G.J., a fls. 339/341, pelo
provimento do recurso.
Oposição pela agravante ao julgamento virtual
à fl. 312.
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2043437-62.2020.8.26.0000 - Descalvado - VOTO No 21.815 AT - 8/12
FUNDAMENTAÇÃO.
Inicialmente,
afasto
alegação
das
recuperandas de intempestividade do presente recurso.
Em relação à contagem dos prazos na
recuperação judicial, o Grupo de Câmaras Reservadas de Direito
Empresarial deste Tribunal editou o Enunciado XIV, que diz que
“[t]odos os prazos previstos na Lei no 11.101/2005 e no plano de
recuperação judicial devem ser contados em dias corridos, contando-
se em dias úteis apenas os previstos no próprio CPC, caso, em
particular, dos recursais”.
Esse entendimento, inclusive, é corroborado
pelo precedente do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.699.528,
LUIS FELIPE SALOMÃO) citado pelo MM. Juízo a quo na decisão
a fls. 402/404, dos autos de origem.
Assim,
não
há
que
se
falar
em
intempestividade do recurso.
Dito isso, reformo parcialmente a decisão
agravada.
De início, data venia do parecer da P.G.J.,
da lavra da ilustre Procuradora de Justiça, Dra. LEILA MARA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2043437-62.2020.8.26.0000 - Descalvado - VOTO No 21.815 AT - 9/12
RAMACCIOTTI, tenho que o crédito que ensejou o pedido de
religação dos serviços de telefonia da recuperanda é concursal, posto
que a fatura apresentada pela recuperanda foi emitida em 23/7/2019
(fl. 252), ou seja, antes do pedido de recuperação judicial que foi
distribuído em 2/8/2019. E o caput do art. 49 da Lei 11.101/05 é claro
ao dizer que “[e]stão sujeitos à recuperação judicial todos os
créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos”
(grifei). No caso, forçoso reconhecer, então, que o crédito em favor da
agravante foi constituído no momento da emissão da fatura, o que
ocorreu, como visto, antes do pedido de reestruturação. Veja-se, nesse
sentido, lição de JOÃO PEDRO SCALZILLI, LUIS FELIPE
SPINELLI e RODRIGO TELLECHEA (Recuperação de Empresas e
Falência, 2a ed., 294/295), bem assim precedente da 2a Câmara
Reservada
de
Direito
Empresarial
deste
Tribunal
(AI 2054028-88.2017.8.26.0000, FÁBIO TABOSA).
Todavia,
esse
ponto

trazido
pelas
recuperandas no recurso não é relevante ao presente julgamento.
Cabe aqui analisar, isto sim, se assiste, ou
não, razão à agravante quanto à alegação de ausência de intimação
válida para cumprimento da liminar de religamento dos telefones.
Parece-me que sim.
Verifica-se que, de fato, as recuperandas
indicaram o correto endereço da sede da agravante na petição em que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2043437-62.2020.8.26.0000 - Descalvado - VOTO No 21.815 AT - 10/12
requereram a tutela de urgência (fls. 248/250).
Contudo, após o deferimento da medida, as
recuperandas providenciaram a entrega dos ofícios em loja da Vivo
localizada no Shopping Iguatemi de São Carlos (fls. 277/280),
conforme por elas admitido em contraminuta.
Ora, inaplicável a teoria da aparência no
presente caso, uma vez que as recuperandas tinham ciência, como
visto, do endereço da sede da agravante. Além disso, não se trata de
relação de consumo, em que as recuperandas possam ser consideradas
hipossuficientes.
Por essa razão, não há como se considerar
válidas as intimações.
Deve-se ressaltar, todavia, que mesmo após
a penhora de R$ 100.000,00 efetuada pelo MM. Juízo de origem, a
agravante não comprovou o integral cumprimento da ordem de
religamento.
Irrelevante, nesse ponto, a certificação do
oficial de justiça com a ilação de que o não funcionamento das linhas
3583-2633, 3583-3209 e 3583-2454 poderia ser ocasionado por
problemas internos das recuperandas.
Cabia à agravante o ônus de demonstrar que,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2043437-62.2020.8.26.0000 - Descalvado - VOTO No 21.815 AT - 11/12
em atendimento à ordem judicial, havia tomado todos os
procedimentos necessários para reestabelecer o serviço e que o
impedimento decorreria de falhas na estrutura interna das agravantes.
Por esse motivo, cabível a multa, porém em
valor reduzido (§1o do art. 537 do CPC). A efetiva ciência da
agravante a respeito da tutela deferida ocorreu apenas quando da
penhora online de suas contas bancárias, devido ao equivocado
endereçamento, pelas recuperandas, da intimação para tanto.
Assim, levando-se em consideração a
essencialidade do serviço de telefonia, bem como o tempo
transcorrido, entendo cabível e proporcional a redução da multa a
R$ 10.000,00.
Portanto, reformo parcialmente, como dito, a
decisão agravada, reduzindo a multa cominatória para R$ 10.000,00.
DISPOSITIVO.
Dou parcial provimento ao recurso.
Consideram-se, desde logo, prequestionados
todos os dispositivos constitucionais e legais, implícita ou
explicitamente, influentes na elaboração deste voto.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2043437-62.2020.8.26.0000 - Descalvado - VOTO No 21.815 AT - 12/12
Na hipótese de, em que pese este prévio
prequestionamento, serem opostos embargos de declaração ao
acórdão, seu julgamento se dará necessariamente em ambiente virtual,
em razão dos correntes embaraços aos trabalhos forenses, motivados
pela pandemia.
É como voto.
CESAR CIAMPOLINI
Relator